Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO DOS BENS. HIPOTECA. BEM SUJEITO POR VÍNCULO REAL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PREVALÊNCIA DA GARANTIA DE DIREITO MATERIAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou às exequentes o depósito do valor dos imóveis arrematados para a satisfação do crédito existente junto ao credor hipotecário, como condição para o aperfeiçoamento da arrematação.
2. A existência de hipoteca não é fator impeditivo da alienação judicial do bem, desde que o credor hipotecário seja cientificado com antecedência (artigo 889, V, do Código de Processo Civil) e observada a preferência legal.
3. O credor hipotecário, independente de sua participação no processo de execução, tem preferência sobre os créditos decorrentes da arrematação do bem hipotecado, visto não ser possível sobrepor uma preferência de direito processual (penhora) a uma de direito real (hipoteca).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.